Tribunal: TJSP
Processo: 1014202-88.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação monitória julgada improcedente – Arbitramento por equidade – Inadmissibilidade – Fixação em 10% do valor da causa, considerando-se a expressividade deste e as particularidades do caso concreto – REsp 1877883, REsp 1850512, REsp 1906618 e REsp1906623/SP - Inteligência do § 2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil – Juízo de adequação - Sentença reformada em parte –

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação monitória julgada improcedente – Arbitramento por equidade – Inadmissibilidade – Fixação em 10% do valor da causa, considerando-se a expressividade deste e as particularidades do caso concreto – REsp 1877883, REsp 1850512, REsp 1906618 e REsp1906623/SP - Inteligência do § 2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil – Juízo de adequação - Sentença reformada em parte – Apelação da autora provida.